Tribunal: TJPA
Processo: 0004123-87.2018.8.14.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004123-87.2018.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: MARIA FRANCIDALVA NUNES PENA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO NÃO PAGA. PAGAMENTOS DEVIDOS. CONSTITUCIONALIDADE DA
LEI Nº 1.223/2016
. JUROS DE MORA. TEMA 611

DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ
. CITAÇÃO COMO MARCO INICIAL DA REFERIDA VERBA. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO SUCUMBENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em sede de remessa necessária, modificar a sentença parcialmente, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
(id. 5711376)

visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
MARIA

FRANCIDALVA NUNES PENA
,

julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora ao pagamento de sua gratificação de nível superior correspondente a 40% (quarenta por cento) nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2017, com fundamento no art. 19 da Lei Municipal nº 1.142/12 com alteração dada pela Lei Municipal nº 1.223/2016.

Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso de apelação (id. 5711376), alegando a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Municipal nº 1.142/12, pois afronta ao princípio do concurso público e ao disposto no art. 37, II, CF, pois implica na progressão entre cargos específicos sem a realização de concurso.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido e, alternativamente, requereu ainda o sobrestamento do presente feito, até que fosse julgado em definitivo a ADIN nº 0800844-57.2017.8.14.0000, cujo objeto é precisamente a constitucionalidade do dispositivo acima questionado.

Houve apresentação de contrarrazões no id. 5711378.

Subiram os autos, cabendo a mim a relatoria do feito, tendo eu, no id. 6019806, recebido o apelo em seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A sentença deve ser analisada sob o enfoque do reexame necessário,
na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público, não configurando, portanto, a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Não havendo preliminares arguidas, passo a análise do mérito do recurso.

Consoante se vislumbra nos autos, a recorrida demonstrou ser servidora efetiva do Município apelante, nomeada através da Portaria nº 201/2005, de 11/04/2005 (id. 5711373 – fl.18), após aprovação em concurso, no cargo de Professor Pedagógico, PMG-MAG-1, iniciando na referência 1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, exercendo suas atividades na Creche Municipal Criança Feliz.

Comprovou também que requereu a progressão de nível I para II, com a gratificação de 40% (quarenta por cento), após a conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Sociais

pela Universidade Federal do Pará, no mês de dezembro de 2016 (id. 5711373- fls. 20/28).

Registrou, ainda, através da juntada dos documentos de id. 5711373 - fls. 30/36, que a gratificação de escolaridade somente foi paga pelo Município a partir do mês de junho de 2017, sendo necessário a servidora recorrer ao Judiciário para perceber os valores referentes aos meses de janeiro a maio de 2017.

Por conseguinte, neste ponto, é necessária a análise da Lei Municipal nº 1.142/12, em seu art. 19, que assim determinava:

Art. 19. A Progressão Vertical é a passagem do trabalhador em educação de um nível de habilitação para outro imediatamente superior, observada a titularidade adquirida e ocorrerá automaticamente no exercício financeiro seguinte a comprovação da nova titularidade.

Igualmente, é essencial apontar que a Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração dos Profissionais de Educação Pública do Município de Gurupá, alterou o dispositivo acima, consoante se vislumbra no art. 18, que aumentou a gratificação devida para 50%, senão vejamos:

Art. 18 – Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento básico da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério e Apoio Escolar, conforme descrito abaixo;

a) Professor:

I – A diferença do salário base do professor de Nível Médio para o de nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

Portanto, tendo em vista a previsão legal e o cumprimento dos requisitos pela servidora para auferir a vantagem, não vislumbro necessidade de alterar a sentença, pois a apelada demonstrou que faz jus ao pagamento que deixou de receber nos meses em que o Município ainda não havia implementado a gratificação.

No mais, quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016 e o pedido de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ADIN nº 0800844-57.2017.8.14.0000, sem razão o recorrente, pois, em julgamento realizado em 26.04.2023, o Tribunal Pleno julgou
o pedido de inconstitucionalidade

do

artigo 14, inciso I, alínea “a”; art. 16; art. 18, alínea “a”, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016, que dispõe sobre o
Plano de Cargos e Remuneração dos Profissionais de Educação Pública do Município de Gurupá

Assim, está vigente a Lei nº 1.223/2016, pelo que deve ser obedecida.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de recursos repetitivos, o tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
(grifei)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Desse modo, a sentença não merece reprovação no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados.

Contudo, merece reforma apenas o marco inicial dos juros moratórios, haja vista que a sentença está em desconformidade ao decidido no tema n. 611 de recursos repetitivos do STJ, que firmou a seguinte tese:

O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem
a citação como marco inicial da referida verba.

Desse modo, neste ponto, merece adequação a sentença ao precedente acima aludido.

CUSTAS.

Vale lembrar que o ente público apelante é isento do pagamento de custas, pois goza de isenção, consoante previsão do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015, razão pela qual não deve ocorrer a sua condenação em relação a essa verba.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município réu.

Em remessa necessária, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença tão somente para determinar que os juros de mora devem ter a citação como marco inicial, assim como isentar a Municipalidade ré do pagamento de custas conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023